Tribunal: TJDFT
Processo: 0725321-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725321-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUGANZA E BUGANZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, FLAMINIO MAURICIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: BRASIL TRADER DESENVOLVIMENTO E SERVICOS DIGITAIS LTDA, MARCO AURELIO BAPTISTA DE MORAES DESPACHO A análise dos autos demonstra que os argumentos apresentados por Buganza e Buganza Advogados Associados e Flaminio Maurício Sociedade de Advogados nos itens B (prevalência da primazia da decisão de mérito) e C (possibilidade de adoção de medidas alternativas para citação) não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Intimem-se Buganza e Buganza Advogados Associados e Flaminio Maurício Sociedade de Advogados nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento dos argumentos em referência diante da supressão de instância. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator